Tribunal: CARF
Processo: 15224.001095/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.001095/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.677 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 30/07/2010
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE EXTRAVIO DE
MERCADORIA. DIVERGÊNCIA VERIFICADA NA CONFERÊNCIA
FINAL DE CARGA. FALTA DE MERCADORIA REGISTRADA NO
MANIFESTO.
Presume-se extraviada a mercadoria registrada no manifesto e não encontrada
na conferência de carga. Incidência de Imposto sobre Importação na data da
lavratura do auto de infração. A presunção poderá ser afastada por prova
inequívoca de erro. Art. 60 do Decreto-Lei 37/1966.
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR.
EXTRAVIO
ATÉ
CONFERÊNCIA FINAL DE CARGA.
É responsável pelos tributos incidentes na importação o transportador quando o
extravio de mercadoria for constatado até conferência final de carga. Art. 60,
§2o, II do Decreto-Lei 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.001095/2010-10
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.677 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001095/2010-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário que visa reformar o acórdão prolatado pela DRJ
que julgou improcedente impugnação, que teve por objetivo anular auto de infração lavrado por
autoridade fiscal alfandegária, no qual foram imputadas as exigências de tributos incidentes
sobre mercadoria extraviada.
O Auto de Infração fora lavrado após Conferencia Final de Manifesto de Carga,
solicitada pela empresa importadora, na qual foi constatado que o conhecimento de carga aérea
HAWB 549 2085 9930 / 5390155067, com registro no MANTRA, indicava 06 (seis) volumes,
enquanto que o depositário, ao efetuar o armazenamento da carga, acusou o recebimento de 05
(cinco) volumes.
A Conferência Final de Manifesto constatou a de 1 (um) volume, contendo 400
(quatrocentas) unidades de "Mecanismo de abertura da lente, montado, composto de: chassi(s),
motor(es) e engrenagem(ns), para câmera de video, referencia 12 1-1002-E1-140-000",
totalizando US$ 7.962,72 (sete rnil novecentos e sessenta e dois dólares e setenta e dois
centavos), conforme a fatura n° 111-050456, de Science-Based Industrial Park, Taiwan.
apresentada pelo importador.
Verificou-se também que o depositário, ao armazenar o conhecimento de carga
aérea HAWB 549 2085 9930 / 5390155067, fez constar no sistema MANTRA os códigos A
(diferença de peso), C (avarias - amassado) e a indisponibilidade 23 (divergência de volumes).
A Autoridade Fiscal conclui que o extravio da mercadoria ocorreu antes da
armazenagem, vez que as informações prestadas pelo depositário foram confirmadas pelo
transportador, de modo a caracterizar a responsabilidade do transportador pelo extravio da carga.
Nestes termos, foi lavrado auto de infração em desfavor do transportador, com
fulcro no Decreto-lei no 37/1966, conforme disposto no art. lo; art. 23; art. 60; art. 41 e art. 106;
bem como no Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), conforme disposto nos arts. 72,
§1o; art. 73, inciso II, alínea “c”; e art. 660 c/c art. 661, incisos II, III e VI, o Imposto de
Importação (II) que incidiria sobre a mercadoria faltante, somada aos acréscimos legais devidos,
inclusive a multa prevista no art. 702. inciso Ill, alínea "c" do Decreto 6.759/2009.
Regularmente notificada, a empresa autuada apresentou impugnação nos
seguintes termos:

a) Ausência de presunção legal para de extravio para a carga armazenada;
b) impossibilidade de responsabilização do transportador pelo extravio de
carga; e
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.677 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001095/2010-10

c) necessidade de identificação do real responsável pelo extravio/avaria em
carga transportada pela Autoridade Fiscal;

A 6a Turma da DRJ de Recife/PE julgou totalmente improcedente a impugnação
em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
MANIFESTO DE CARGA. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem lhe
deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação
que, em consequência, deixar de ser recolhido. Para efeitos fiscais, é
responsável o transportador quando houver extravio, constatado na descarga, de
volume ou de mercadoria a granel, manifestados. As provas excludentes de
responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer interessado, no curso da
vistoria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Recurso Voluntário, no qual alega:

a) Que a mera de divergência de informações registradas no sistema Mantra
não caracteriza efetivo extravio de mercadorias;
b) que a ausência de confrontação do manifesto e o registro de descarga macula
de nulidade o auto de infração, vez que o confronto seria mandatório pelo que
descreve o art. 592, inciso II do Decreto 4.543/2002;
c) que não há comprovação pela autoridade fiscal que houve efetivo extravio de
mercadoria, apto a ensejar a incidência dos tributos lançados no auto de
infração;
d) que não houve ocorrência dos fatos geradores dos tributos exigidos no auto
de infração.

Faz menção ao art. 106 do CTN sobre retroatividade de legislação tributária,
pugna pela verdade material e pede pelo provimento do recurso.

Em síntese, são os fatos.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.677 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001095/2010-10

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da aplicação do art. 106 do CTN

De início, insta destacar que tanto o Auto de Infração de e-fls. 2/25, bem como os
documentos que lhe são anexos, atestam que a conferência final de carga pela Autoridade Fiscal
ocorreu em 30/07/2010. Ademais, a tela extraída do Siscomex Mantra indica que o a carga na
qual foi constatado o extravio teve chegada em território nacional em 03/06/2010:

Com estas informações, há de destacar que devem ser aplicadas as normas
vigentes à data da ocorrência – julho/2010, seja para fins de regulamentação aduaneira quanto
para incidência dos tributos em referência. Portanto, não prospera o argumento da Recorrente
que o Auto de Infração está maculado por vício de forma por não observar o art. 592 do
Decreto 4.543/2002, que fora expressamente revogado pelo art. 820, I do Decreto
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) vigente na data da ocorrência. Portanto, não merece
acolhida o argumento para aplicação do art. 106 do CTN.

2
Da presunção de extravio

O controle aduaneiro, em razão do bem jurídico que visa tutelar, prevê hipótese de
presunção de extravio de mercadoria. Trata-se de presunção iures tantum – que comporta prova
em sentido contrário, cujo ônus incumbe ao responsável, conforme previsão no art. 1o do
Decreto-Lei 37/1966:

Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e
tem como fato gerador sua entrada no Território Nacional.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.677 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001095/2010-10

§ 2o - Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no
Território Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja
falta venha a ser apurada pela autoridade aduaneira. – Decreto-Lei 37/1966.

No mesmo sentido dispõe o art. 72, §1o do Decreto 6.759/2009:

Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria
estrangeira no território aduaneiro.
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido
verificado pela autoridade aduaneira.

Como descrito no auto de infração, a Autoridade Fiscal Aduaneira apurou
divergência entre o manifesto e o registro de descarga. O art. 60 do Decreto-Lei 37/1966,
replicado no art. 649 do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) prevê hipótese de
presunção de extravio de mercadoria quando for constatada a falta.

Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de
erro inequívoco ou comprovado de expedição.

Conforme se verifica do auto de infração de e-fls. 2/25, no ato de conferência final
do manifesto, quando confrontada as informações de carga registradas no MANTRA com o
registro de descarga, foi constatada divergência de informações, pela qual verificou-se a ausência
de um volume transportado, conforme transcrição do relato da infração na e-fl. 3 do auto de
infração em debate.
Ainda, destaca-se que a Recorrente (transportadora), assinou o recebimento de
carta-convite, emitida pela SAVIG – Manaus, para acompanhar a vistoria oficial do HAWB 549
2085 9930 / 5390155067.
O termo final de conferência do manifesto de carga, à e-fl 69, constatou a falta de
um dos volumes registrados no MANTRA, informação que fora validada pela Recorrente. Não
há, portanto, controvérsia sobre a falta de mercadoria e a configuração do extravio.
A presunção de extravio pode ser afastada, conforme prevê a própria legislação
aduaneira, cuja prova incumbe ao responsável. Entretanto, pela análise do conjunto probatório
dos autos, a Recorrente não apresentou qualquer meio de prova idôneo apto a afastar a presunção
de extravio. Ao contrário, confirma as informações descritas no auto de infração.
Nestes termos, devem ser exigidos todos os tributos incidentes sobre a importação
da carga registrada no MANTRA, conforme prescreve o § 1o do art. 60 do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.677 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001095/2010-10

II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação serão exigidos do responsável
mediante lançamento de ofício. – grifado.

3
Da responsabilidade do transportador

Sobre a responsabilidade pelo extravio de mercadorias, conforme versa o Decreto
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), com o texto vigente à época da lavratura do Auto de
Infração:

Art. 661. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver :
IV - divergência, para menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao
declarado no manifesto, no conhecimento de carga ou em documento de efeito
equivalente, ou ainda, se for o caso, aos documentos que instruíram o despacho
para trânsito aduaneiro;
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga,
extravio ou acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel,
serão exigidos do transportador os tributos e multas cabíveis. – grifado.

A regra igualmente está no art. 60, §1o incisos II e II do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 60 (...)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável:
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da
descarga da mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o
disposto no art. 41; - grifado.

É de clareza cristalina que incumbe ao transportador a responsabilidade pelo
extravio de mercadoria verificados até o termo final de conferência de carga. Por oportuno, à e-
fl. 69, o termo de conferência de carga identifica a hipótese de incidência da norma que
caracteriza o extravio, bem como reduz a termo que a Recorrente valida as divergências
apontadas pelo depositário. O documento conclui, sob as regras do Regulamento Aduaneiro, pela
responsabilidade da empresa transportadora pelo extravio da mercadoria, sendo ela incumbida de
arcar com as prescrições legais quando do extravio.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.677 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001095/2010-10

Em situação semelhante, do mesmo contribuinte, já se manifestou este Conselho
no Acórdão 3401-006.946, de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 18/12/2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA POR EXTRAVIO.
VISTORIA ADUANEIRA. Na vigência da redação original do art. 60 do
Decreto-Lei no 37/1966, regulamentado pela redação original do Decreto no
6.759/2009, legítima a apuração, em vistoria aduaneira, da responsabilidade
tributária e aduaneira por extravio, que não se confunde com a responsabilidade
civil, comercial ou outra.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA POR EXTRAVIO.
TRANSPORTADOR.
FALTA
DE
MERCADORIA
EM
VOLUME
DESCARREGADO COM PESO INFERIOR AO MANIFESTO OU
CONHECIMENTO. De acordo com disposição legal expressa (art. 41, III do
Decreto-Lei no 37/1966), o transportador responde, para efeitos fiscais, pelo
conteúdo dos volumes, se houver falta de mercadoria em volume descarregado
com peso inferior ao manifesto ou documento de efeito equivalente, ou
conhecimento de carga.

Por existir previsão legal para presunção de extravio de mercadoria estrangeira,
suas implicações tributárias, hipóteses de ocorrência e indicação dos responsáveis, entendo que
andou bem o Agente Fiscal na lavratura do auto de infração. Quanto ao acórdão atacado, está
clara a ausência de elementos probatórios que afastem a presunção de extravio, bem como a
condição da Recorrente como responsável, razão pela qual deve ser mantido na sua
integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital